Tribunal: TJSP
Processo: 1063307-08.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ofensas proferidas em conversa particular em aplicativo de troca de mensagens pelo celular (WhatsApp). Sentença que julgou a ação improcedente. Insurgência da autora. Alegação de que as mensagens teriam desmoralizado sua imagem e honra, prejudicando sua subsistência. Descabimento. Mensagens no grupo do condomínio que trabalhava a autora que não trazem

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ofensas proferidas em conversa particular em aplicativo de troca de mensagens pelo celular (WhatsApp). Sentença que julgou a ação improcedente. Insurgência da autora. Alegação de que as mensagens teriam desmoralizado sua imagem e honra, prejudicando sua subsistência. Descabimento. Mensagens no grupo do condomínio que trabalhava a autora que não trazem identificação do ofendido, sendo a empresa da autora mencionada apenas em conversa privada, que não tem o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora. Autora que deixou de comprovar a alegada dispensa de todos os seus serviços, em razão das injúrias sofridas. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.